Tribunal: TJBA
Processo: 0500027-12.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500027-12.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEIVA MANGABEIRA SAMPAIO ALVES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. I – O Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia confronta acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que, ao negar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, confirmou a sentença, que deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais. II – O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” III – Destarte, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), que consubstancia precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação. IV – Juízo positivo de retratação, exercido para reformar o acórdão de ID. 26546107, para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais, desta feita majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0500027-12.2019.8.05.0141, em que é apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 26546107, para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais, desta feita majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública.